Tribunal: TJSP
Processo: 1039188-90.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039188-90.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039188-90.2018.8.26.0506 -Voto no 32916
2
Apelação Cível – no 1039188-90.2018.8.26.0506
Apelante/Ré:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL
Apelada/Autora:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS
MM. Juiz de Direito: Thomaz Carvalhaes Ferreira
Comarca de Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Voto no 32916
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência
de prova suficiente do pagamento da indenização securitária
pela
seguradora
a
seus
segurados.
Documentos
sem
autenticação bancária e/ou assinatura dos segurados não
comprovam o pagamento que, inclusive, não pode ser
presumido. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
indenização” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS contra COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL,
julgado procedente o pedido pela r. sentença, cujo relatório adoto (fls.
151/159), para condenar a Ré ao pagamento à Autora da importância de R$
3.376,00, com correção monetária a partir dos pagamentos aos segurados,
com juros moratórios a partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou
a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (fls. 161/191), ao qual a Autora apresentou contrarrazões às fls.
195/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039188-90.2018.8.26.0506 -Voto no 32916
3
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em
ação regressiva de danos materiais ajuizada por seguradora contra
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, em
razão dos prejuízos ocasionados aos equipamentos eletrônicos de seus
segurados, por má prestação dos serviços da Ré. A Ré foi condenada a
ressarcir a Autora dos prejuízos suportados com a indenização securitária
paga a seus segurados, com atualização monetária a partir do desembolso e
juros moratórios a partir da citação.
Diante do resultado de procedência do
pedido inicial, a Ré apelou, alegando cerceamento de defesa em razão da
ausência de produção da prova testemunhal; inépcia por ausência de
documento essencial à propositura da demanda; falta de interesse de agir
diante da ausência de pedido administrativo prévio; ilegitimidade passiva;
insuficiência do laudo técnico unilateral produzido pela Autora para a
comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a suposta oscilação de
energia; ausência de prova do pagamento da indenização aos segurados;
inaplicabilidade do CDC; responsabilidade dos consumidores pelas instalações
elétricas e sua manutenção; ausência de comprovação dos danos materiais;
afastamento ou redução do percentual arbitrado a título de honorários
sucumbenciais.
Acerca de eventual cerceamento de
defesa, pelo fato do juízo “quo” não ter oferecido prazo para dilação probatória
com objetivo de afastar a responsabilidade da Ré, conforme é sabido, o
destinatário da prova é o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre
admissibilidade das provas, determinar aquelas necessárias à formação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039188-90.2018.8.26.0506 -Voto no 32916
4
seu livre convencimento motivado no julgamento da causa, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC).
Assim, não se vislumbra possível a
interferência na livre convicção esposada, entendendo o magistrado pela
desnecessidade da dilação probatória.
Desse modo, estando suficientemente
fundamentado o julgamento do feito no estado em que se encontrava,
prescindível a produção de outras provas que nada mudariam o deslinde do
feito, até porque improvável que oitiva de testemunhas, como a dos
segurados, que tiveram os seus bens danificados, pudesse trazer maiores
esclarecimentos sobre a pretensa propriedade dos bens e os respectivos
danos sofridos, haja vista a prova cabível ser a documental e a pericial, por se
tratar de questão técnica.
No que tange à falta de interesse de agir
em razão da não solicitação de prévio procedimento de ressarcimento de
danos, importante salientar que resoluções normativas, como a de no 414/2010
da ANEEL, são normas infralegais que não podem, em hipótese alguma,
inovar no sistema jurídico e sobrepujar a Constituição Federal, sob pena de
flagrante inconstitucionalidade pela transgressão do princípio basilar da
legalidade.
Assim,
a
resolução
supracitada
se
direciona ao usuário que pretende ser ressarcido no âmbito administrativo, e,
como já decidido por esta E. Câmara, não é necessário prévio requerimento da
reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso.
Nesse
sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE
REGRESSO. Pedido prévio no âmbito administrativo que não se constitui em requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039188-90.2018.8.26.0506 -Voto no 32916
5
para a propositura da demanda. Extinção afastada. Danos em aparelhos elétricos
ocasionados por variação de tensão, devidamente demonstrados. Seguradora que se
sub-roga nos direitos do consumidor. Recurso provido.” (Apelação n.
1020797-70.2016.8.26.0114 28a Câmara de Direito Privado - Desembargador
Relator DIMAS RUBENS FONSECA j. 27/03/2017 v.u.) (g.n.)
Portanto, afasta-se, a referida preliminar
de interesse de agir.
A preliminar de ilegitimidade passiva
também merece ser afastada, porque a inexistência de defeito na rede elétrica
da Ré é matéria atinente ao mérito da causa.
Por fim, não há que se falar em inépcia
da inicial, uma vez que os requisitos para propositura da ação foram
preenchidos, bem como, os documentos trazidos pela Autora para instruir a
inicial foram suficientes para que a Ré pudesse se defender dos fatos narrados
na petição inicial, sendo certo que a existência de documento de caráter
probatório diz respeito ao mérito da causa.
Quanto ao mérito, o recurso merece
provimento.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso, da quantia indenizada a seus segurados para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como
pressuposto a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação do
pagamento, por expressa disposição legal.
Antes da vigência do Código Civil de
2002, havia divergência a respeito da possibilidade de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal
expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039188-90.2018.8.26.0506 -Voto no 32916
6
tema eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação
previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o
enunciado no 188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
O Código Civil de 2002 encerrou a
discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal específica para o
contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786, caput: “Paga a
indenização, o segurador subroga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
Dessa forma, necessária a verificação da
comprovação do pagamento para configuração da sub-rogação da seguradora
nos direitos dos credores originários em relação ao causador do dano. No caso
concreto, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que, a
seguradora não comprovou o pagamento da indenização feito aos segurados
Maristela Amaya e City Ar Condicionado, porquanto os documentos juntados
para tal finalidade referem-se a meros “prints” de ordens de pagamento
oriundas de telas do sistema da Autora, sem autenticação bancária e/ou
assinatura dos segurados (e-fls. 27 e 38) e, portanto, unilaterais e
desprovidos de força probatória mínima do pagamento da indenização
securitária.
Confira-se entendimento ementado desta
relatora a respeito do tema: “APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Inocorrência. Ausência de prova suficiente do
pagamento da indenização securitária pela seguradora. Cópia de tela do sistema
informatizado da própria Ré não comprova o pagamento que, inclusive, não pode ser
presumido. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” TJSP; Apelação
Cível 1009200-87.2016.8.26.0637; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039188-90.2018.8.26.0506 -Voto no 32916
7
No mesmo sentido de que as telas do
sistema interno da seguradora não demonstram o efetivo pagamento da
indenização, segue transcrição de trecho do voto de relatoria do Des. Celso
Pimentel desta 28a Câmara de Direito Privado:
“(...) Apesar disso, a seguradora, que se
limitara a trazer imprestável print de tela de sistema (fl. 68), deixou de exibir na
também prolixa réplica (fls. 173/208) recibo assinado pelo segurado ou comprovante
do depósito e, portanto, não se habilita a exercer direito de regresso, ausente
demonstração da questionada sub-rogação. 4. Por isso e em suma, julga-se
improcedente
a
demanda.
(...)
(TJSP;
Apelação
Cível
1076527-40.2018.8.26.0100; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)”
Dessa forma, não há comprovação nos
autos de que referidos valores foram efetivamente pagos aos segurados,
diante da inidoneidade dos documentos apresentados.
Por conseguinte, ausente a prova do
pagamento das indenizações, não há como acolher o pedido de regresso,
porquanto não configurada a sub-rogação da seguradora nas ações e nos
direitos de seus segurados, e, portanto, inaplicáveis as normas de proteção do
consumidor à Autora.
Assim, o recurso de apelação da Ré
merece provimento, para reforma integral da r. sentença, com o julgamento de
improcedência do pedido de ressarcimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, PARA REFORMAR
a r. sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. A sucumbência
passa a ser da Autora, que fica condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039188-90.2018.8.26.0506 -Voto no 32916
8
equidade em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ante o
reduzido valor da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora